Tribunal: TJMT
Processo: 1013177-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1013177-30.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: KENNY ACEL SILVA.
Recorrido: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.
Data do Julgamento: 11/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENSINO SUPERIOR - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NÃO ADITADO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTUDANTE - COBRANÇA LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, cabe a reclamante comprovar a alegação de que todos os semestres do curso foram pagos pelo FIES, mediante apresentação dos respectivos extratos de aditamento, o que não veio aos autos.
3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013177-30.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KENNY ACEL SILVA - CPF: 730.336.261-49 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENSINO SUPERIOR - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NÃO ADITADO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTUDANTE - COBRANÇA LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, cabe a reclamante comprovar a alegação de que todos os semestres do curso foram pagos pelo FIES, mediante apresentação dos respectivos extratos de aditamento, o que não veio aos autos.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021